Tribunal: TJMT
Processo: 1037301-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037301-57.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0054-03 (AGRAVADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (AGRAVADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
– EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA -
MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença proferida pelo juízo
da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal no 1037301-57.2020.8.11.0041 movida pelo apelante em desfavor do BUNGE ALIMENTOS S/A e outros, ante ao reconhecimento de litispendência e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Inconformado, aduz nas razões recursais, o não cabimento dos honorários ante a ausência de má-fé na distribuição duplicada de ações.

Assevera que no caso de desistência que não houve proveito econômico, faz-se necessário a condenação em honorários por equidade, mencionando julgado do STJ, alternativamente requer a aplicação do art.90 do CPC na condenação honorária fixada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, a fim de fixar a condenação ao pagamento de honorários por equidade na forma do o entendimento firmado no AgInt no REsp n. 2.045.406/MA, bem como no AREsp 2.231.216/STJ, e prequestiona a matéria avençada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1037301-57.2020.8.11.0041 em desfavor do BUNGE ALIMENTOS S/A E OUTROS, que foi extinta pelo Juízo a quo sem resolução, bem como houve a fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Citada, a executada apresentou Exceção Pré-Executividade arguindo litispendência com os autos no 1037301-57.2020.8.11.0041.

Em seguida, a Fazenda Pública reconheceu a litispendência e requereu a extinção do feito, o que foi prolatado pelo juiz sentenciante e ainda condenado em honorários advocatícios fixados em 10% reduzidos pela metade, ante o teor do art.90 do CPC.

O recurso, monocraticamente, foi julgado improcedente.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios no caso em apreço.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o apelante, já que ajuizou duas ações com mesmo objeto e causa de pedir.

Ademais, houve apresentação de defesa por parte da requerida, que implica em reconhecer que são devidos os honorários.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3o do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4o do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC, tem-se que já consta na sentença, não havendo em que falar em reforma.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão acerca da fixação de honorários advocatícios em razão de extinção da execução fiscal por litispendência e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator, visto que o percentual de seis por cento (6%) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (R$ 156.360,47: cento e cinquenta e seis mil trezentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos), o que corresponde a R$ 9.381,62: nove mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos, apresenta-se em patamar razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024